Tribunal: TJDFT
Processo: 0735343-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Civil e processual civil. Cumprimento de sentença. Objeto. Alimentos. Diferenças entre o devido e o efetivamente adimplido. Débito exequendo. Inicial. Planilha demonstrativa. Confecção. Parcelas vencidas no curso do executivo. Agregação ao débito exequendo. Possibilidade. Interpretação sistemática da regulação procedimental em conformidade com os princípios da celeridade e economia processuais (CPC, arts. 323 e 771). Dimensionamento do débito mediante auxílio da Contadoria Judicial. Oportunização de exercício do contraditório e da ampla defesa pelo alimentante. Débito alimentar. Desiderato do genitor de compensação do que deve fomentar às filhas, à guisa de obrigação alimentar, com mútuo destinado à genitora. Impossibilidade. Operações bancárias. Transferência de numerário da pessoa jurídica em que o genitor e genitora figuram como sócios. Destinação. Conta bancária da genitora. Comprovação inequívoca de ultimação da operação como adimplemento do débito alimentar afeto ao genitor. Inocorrência. Ônus probatório afeto ao genitor. Desincumbência. Inocorrência (CPC, art. 373, II). Autonomia da pessoa jurídica, cuja personalidade jurídica não se amálgama à do sócio (CC, art. 49-A). Gratuidade de justiça. Postulante. Alimentante. Servidor público federal. Indeferimento da salvaguarda processual. Rendimentos. Alcance expressivo. Renda complementar auferida na qualidade de sócio de instituto de educação renomado. Parâmetro objetivo de aferição da renda mensal. Declaração de pobreza. Presunção relativa. Elisão. Negação do benefício. Regulação legal. Legitimidade diante da subsistência de elementos ilidindo a presunção da afirmação (CPC, art. 99, §§2o 3o). Constrição de imóvel. Impenhorabilidade do bem sujeitado à constrição. Questão ainda não examinada pelo juiz de origem. Formulação em ambiente recursal. Supressão de instância. Exame. Impossibilidade. Agravo interno. Preliminar de inépcia da peça recursal por ofensa ao princípio da dialeticidade. Rejeição. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Agravo interno prejudicado.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo alimentante em face de decisões prolatadas no curso do cumprimento de sentença de alimentos promovido em seu desfavor por suas filhas, menores impúberes, que, dentre outras resoluções, (i) indeferiram o pedido de gratuidade de justiça que deduzira; (ii) acolheram em parte a impugnação que formulara, inclusive rejeitando a pretensão de que os pagamentos efetuados pela pessoa jurídica da qual figura como sócio fossem utilizados para abatimento do débito exequendo; (iii) admitiram a inclusão, no cálculo da dívida, das parcelas alimentares vencidas no curso do processo, remetendo o processo à Contadoria Judicial para a atualização dos cálculos consoante os parâmetros individualizados; (iv) deferiram a penhora de imóvel de titularidade do executado.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto do agravo adstringem-se: (i) à aferição da subsistência de hipossuficiência econômica do executado; (ii) da perduração de equívocos acometendo os cálculos do débito exequendo; (iii) da viabilidade de o débito alimentar inadimplido no curso do executivo ser agregado ao débito originalmente apontado ao ser aviada a pretensão executiva; e da (in)viabilidade de ser penhorado o imóvel particularizado como forma de ser possibilitada a satisfação do crédito que é perseguido pelas agravadas através do executivo que manejam em desfavor do agravante.
III. Razões de decidir
3. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame dainstânciasuperior tão somente e exclusivamente as matérias originariamente formuladas e efetivamente resolvidas pelainstânciainferior, obstando que, ainda não formulada ou pendente de pronunciamento, a questão não pode ser devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida nainstânciaoriginária, sob pena de suprimir grau de jurisdição e vulnerar o devido processo legal.
4. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, o agravo interno ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta, em tese, a infirmar o que restara assentado na decisão que admitira parcialmente o recurso e apreciara a pretensão de agregação de efeito suspensivo como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1.016, incisos II e III).
5. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família.
6. O servidor público federal que aufere rendimentos líquidos, abatidos os descontos compulsórios, de expressivo alcance e não ostenta situação pessoal apta a induzir que padece de descontrole em suas finanças pessoais, figurando na posição, inclusive, de sócio de renomado instituto educacional, não se emoldura na previsão legal que regula a concessão da gratuidade de justiça, ensejando que, conquanto firmando declaração de pobreza, lhe seja negado o benefício, à medida em que a presunção que emerge desse instrumento é de natureza relativa, cedendo diante de elementos que desqualificam o nele estampado e evidenciam que seu firmatário não carece da gratuidade judiciária como condição para o exercício do direito subjetivo de ação que o assiste.
7. Ao juiz, defronte elementos que desqualificam a presunção de legitimidade da declaração de pobreza firmada pela parte, está autorizado a negar-lhe a gratuidade de justiça que formulara de molde a resguardar que a benesse seja assegurada somente ao litigante que efetivamente não está em condições de suportar os custos da ação em que está envolto sem prejuízo do custeio de suas despesas cotidianas, prevenindo a fruição ilegítima da salvaguarda por quem não se enquadra nessa situação (art. 99, §§ 2 e 3o, do CPC).
8. O pragmatismo desvelado pelo artigo 323 do CPC enseja a exegese segundo a qual, encartando a obrigação objeto da ação prestações periódicas e diferidas, o pedido engloba as parcelas vencidas, as que se venceram no curso da ação e aquelas que se vencerão enquanto perdurar a obrigação e a mora, porquanto originárias do mesmo lastro material e a inadimplência as transmuda em exigíveis, legitimando que sejam agregadas à obrigação exigível no momento do aviamento da pretensão executória as parcelas vencidas no curso do executivo, porquanto aludido dispositivo soa aplicável, em caráter subsidiário, ao processo executivo e ao cumprimento de sentença (CPC, arts. 413 e 771, parágrafo único).
9. Originando-se do mesmo fato gerador e lastreados no mesmo fundo de direito, os débitos derivados de obrigação alimentar compreendidos no título judicial exequendo que aparelha pretensão executiva de alimentos têm como limite a inadimplência, ou seja, a obrigação em execução deve compreender, na exata dimensão da regulação legal, as parcelas vencidas e as vincendas enquanto perdurar a obrigação, ou seja, a mora do alimentante, ressalvada a possibilidade de impugnar as parcelas via do instrumento adequado.
10. Conquanto o processo de execução e a fase executiva esteja sujeito a regulação procedimental especial, lhe são aplicáveis as disposições pertinentes à fase de conhecimento de forma subsidiária, consoante expressamente ressalvado pelo legislador (CPC, arts. 513 e 771, parágrafo único), resultando que, não havendo regulação específica dissonante, à execução são aplicáveis as disposições insertas no artigo 323 do estatuto processual, motivo pelo qual, em se tratando de obrigação que encarta prestações sucessivas, são consideradas incluídas no pedido enquanto perdurar a obrigação e independentemente de já aperfeiçoada a citação ou a intimação, conforme o caso, ensejando a inserção das parcelas vencidas no curso do executivo no débito em execução simples reabertura de oportunidade para o obrigado impugnar o agregado no trânsito processual.
11. Tratando-se de obrigação que encarta prestações periódicas, retratadas e originárias, pois, do mesmo vínculo obrigacional, a interpretação sistemática do sistema processual induz que, assim como expressamente ressalvado pelo legislador até mesmo em se tratando de título judicial, é viável que sejam agregadas ao débito em execução no ambiente de execução de alimentos as parcelas vencidas até mesmo após a ultimação da intimação acerca da deflagração do executivo, prestigiando-se, assim, a celeridade e economia processuais e prevenindo-se a renovação de pretensões novas lastreadas no mesmo título, não encerrando esse procedimento, ademais, violação ao direito de defesa do executado, pois, à medida em que o débito é agregado, ser-lhe-á aberta nova via impugnativa quanto ao acrescentado
12. Dimensionado o alcance do débito exequendo, mediante envio do executivo ao órgão de assessoramento contábil pelo Juízo do cumprimento de sentença, tendo sido viabilizado ao executado o conhecimento da inclusão de parcelas vencidas no curso do executivo, sobeja evidente a asseguração do exercício do contraditório e da ampla defesa, precipuamente porque inexiste óbice para que o saldo devedor compreenda as parcelas que, após a inauguração da lide executiva alimentícia, venceram-se no curso do itinerário procedimental.
13. Conquanto subsistentes comprovantes de pagamentos promovidos em prol da representante legal das menores impúberes por empresa da qual o alimentante figura como sócio, a inexistência de elementos materiais hábeis a positivarem, inequivocamente, que a operação se ultimara sob a insígnia de quitação das pensões alimentícias, obsta a compensação do débito visada pelo genitor, sobretudo porque, a par de não ter se desincumbido do ônus que lhe estava afeto (CPC, art. 373, II), a pessoa jurídica possui personalidade jurídica distinta da ostentada pelo sócio (CC, art. 49-A), de molde que as obrigações assumidas pela pessoa física não podem ser confundidas com as obrigações ou movimentações financeiras empreendidas pela empresa e a compensação, ademais, tem como pressuposto a subsistência de identificação subjetiva entre as obrigações recíprocas.
14. Ainda que aferido que a genitora das alimentandas e promotoras do executivo de índole alimentícia figure como devedora do alimentante, aludida aferição não empresta lastro para que as verbas alimentícias sejam compensadas com a dívida por ela angariada, mormente porque, conquanto depositadas em conta bancária da genitora, a titularidade da verba alimentar a ser fomentada pertence às filhas, afastando a premissa primária da compensação, que é a identificação subjetiva de titulares dos créditos e obrigações a serem compensados (CC, art. 368).
15. Em sustentando o alimentante que emprestara quantias à genitora das alimentandas, mesmo sob a premissa de que seriam abatidos de prestações alimentares, deve se valer da via própria para a cobrança do que mutuara, não sendo o âmbito de cumprimento de sentença que fixara alimentos próprio para esse desiderato, principalmente por não figurar a genitora e devedora como parte, mas sim mera representante legal das menores impúberes alimentandas e titulares do crédito em execução, tornando inviável que as obrigações afetadas à genitora sejam transferidas às filhas de molde a compensar o débito alimentar de responsabilidade do genitor.
16. A cogitação da possibilidade de transmudação das movimentações bancárias da empresa como próprias de sócio, sob a moldura de adimplemento de obrigação alimentícia, afigura-se despida de aceitabilidade e desguarnecida de respaldo legal ou probatório, de sorte que eventual assentimento com entendimento dessa vertente redundaria na abertura de relativização da separação entre o patrimônio empresarial e pessoal, rendendo ensejo a manobras para que o obrigado se esquive de obrigações legítimas.
IV. Dispositivo
17. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Agravo interno prejudicado. Preliminar rejeitada. Unânime.